Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO CONSIGNADO NO ARTIGO 114, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR MULTA. HIPÓTESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA SUBSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 114, inciso I, do Código Penal apenas se aplica às hipóteses em que a pena de multa seja a única cominada ou aplicada, inaplicável ao caso concreto, em que a pena privativa de liberdade foi substituída por multa, nos termos do artigo 109 do Código Penal.
2. Considerando que a sentença condenatória foi proferida em 24/01/2020, com trânsito em julgado para a acusação em 27/012020, a pena aplicada e substituída por multa foi de 01 (um) mês de detenção e que o réu era menor na data do fato, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
3. Tal qual reconhecido pelo Juízo a quo, o prazo prescricional da pretensão executória examinada nos autos é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e ainda não foi alcançado.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.